Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740761-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA BARRETO RECORRIDO: DF NOTÍCIAS EDITORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Ação rescisória, visando rescindir acórdão que desproveu o apelo autoral e confirmou a sentença que extinguiu o processo por reconhecer a prescrição da pretensão deduzida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta de norma jurídica na decisão de mérito; e (ii) estabelecer se a decisão foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória é excepcional e só cabe nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. A violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de interpretação desvirtuada e violação literal de dispositivo de lei. 5. O erro de fato verificável do exame dos autos ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia sobre a qual o juiz se pronunciou ou deveria ter se pronunciado. 6. No caso, não houve violação às garantias processuais constitucionais ou às regras de fixação da verba honorária sucumbencial, estabelecidos no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, tampouco erro de fato verificável quanto à prescrição. 7. A decisão rescindenda aplicou corretamente a regra prescricional trienal, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a contar do suposto ato lesivo. 8. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. Alegações de má apreciação da prova ou injustiça da sentença não autorizam a rescisão. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. 2. A violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de interpretação desvirtuada e violação legal literal. 3. O erro de fato verificável do exame dos autos ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia sobre o ponto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 966, V e VIII; 968, II; 974, parágrafo único; CC, art. 206, § 3o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 6.431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgInt na AR no 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 5.3.2024; TJDFT, Acórdão 1971151, 0723819-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 17.2.2025; TJDFT, Acórdão 1948860, 0739353-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1882789, 0740210-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 1.7.2024. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a desconstituição da sentença prolatada pelo Juiz da Quarta Vara Cível de Brasília-DF, ao argumento de que a decisão de mérito manifestamente ofendeu norma jurídica e contém erro de fato no julgamento da causa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TST para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003